Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0709693-24.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MOISES MATEUS FELIX DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MOISES MATEUS FELIX DA SILVA contra ato atribuído à 3a Turma Recursal do Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento à apelação criminal, mantendo íntegra a sentença que condenou o paciente como incurso nas penas do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir veículo sem permissão ou habilitação), impondo-lhe a pena de 07 (sete) meses de detenção em regime inicial semiaberto, sem possibilidade de substituição ou suspensão condicional da pena. Em suas razões, a Defesa argumenta que, na apelação, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Contudo, a sentença foi mantida pela Turma Recursal sem análise das questões relativas aos requisitos legais para a concessão do benefício. Por essa razão, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Sustenta o cabimento do habeas corpus, dada a necessidade de estrita análise da legalidade dos acórdãos prolatados, registrando a possibilidade de concessão da ordem de ofício, na hipótese de flagrante constrangimento ilegal, como o configurado no presente caso, onde houve desrespeito às regras alusivas à substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. No mérito, defende a viabilidade da substituição da pena, considerando que não há reincidência específica, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o crime não envolveu violência ou grave ameaça e a pena aplicada é inferior a quatro anos. Assim, defende que, reconhecida a ilegalidade na negativa da substituição, a ordem deve ser concedida. Dispensadas as informações do Juízo, o feito foi encaminhado à Promotoria de Justiça, que se manifestou pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem (id 70055607). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a Defensoria Público impetra habeas corpus em favor do acusado, ao argumento de que o acórdão proferido pela 3a Turma Recursal do Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal estaria eivado de nulidade, com desrespeito às regras alusivas à substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Em sua manifestação, em síntese, alega que o acusado faz jus à substituição da pena, e que o habeas corpus é cabível diante da possibilidade de concessão da ordem de ofício, uma vez configurado o constrangimento ilegal imposto ao paciente. Sem razão, contudo. A presente ação não ultrapassa a barreira do conhecimento. Explico. Nos termos regimentais (art. 27, inciso III), compete às Turmas Criminais o processamento e julgamento de habeas corpus impetrados contra atos emanados de Turma Recursal Criminal. Contudo, o habeas corpus visa coibir restrição ilegal à liberdade de locomoção quando a ilegalidade for manifesta, não podendo ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal de acórdão proferido pelo órgão competente. No caso concreto, a 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais confirmou a condenação do paciente pelo delito do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, analisando expressamente a questão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ao examinar os autos principais n. 0720823-86.2022.8.07.0009, anexados em id 69862235 destes autos, verifica-se que o acórdão n. 1940874 fundamentou a negativa da substituição da pena com base na reincidência do réu em crime doloso, conforme trecho abaixo: No caso em tela, trata-se de réu reincidente, com condenação anterior transitada em julgado em 09.3.2021, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput da Lei no 11.343/2006 e 12, da Lei no 10.826/2003 (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido) – ID 63427206, razão pela qual o magistrado sentenciante negou a substituição da pena em razão do óbice legal previsto no art. 44, II, do CP. 4. Com efeito, o art. 44, do CP, dispõe: - As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...) II - o réu não for reincidente em crime doloso). 5. Assim, considerando a reincidência do réu em crime doloso, foi corretamente aplicada na sentença a vedação legal para substituição da pena privativa de liberdade. A sentença recorrida não merece reparo. Portanto, não há como reconhecer a alegada ilegalidade na negativa da substituição da pena, pois a questão já foi analisada e decidida pela Turma Recursal, instância competente para revisar sentenças dos Juizados Especiais Criminais. Embora os Tribunais venham ampliando as hipóteses de cabimento do habeas corpus para repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situações teratológicas passíveis de revisão judicial, a jurisprudência pátria não admite o uso do remédio constitucional como substitutivo de recurso próprio. A esse respeito, colhe-se o seguinte precedente: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) Importante destacar que o argumento da Defesa, no sentido de que o benefício não foi concedido, apesar de preenchidos os requisitos legais, não configura, por si só, ilegalidade manifesta ou teratologia do ato impugnado que justifique a concessão da ordem de habeas corpus, pois a decisão está devidamente fundamentada, como se viu linhas acima. A Defesa insiste que a reincidência do acusado não é específica, mas o §3o do art. 44 do Código Penal, que autoriza a substituição da pena para o réu reincidente, exige que a medida seja socialmente recomendável, o que, no caso concreto, foi afastado pela Turma Recursal, quando se manifestou expressamente sobre a questão, fundamentando a negativa do benefício no fato de o réu ter sido condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, conforme trecho do acórdão acima transcrito. A irresignação da Defesa se traduz em mero inconformismo com o resultado do julgamento. No entanto, não cabe a esta instância revisar decisão já proferida pela Turma Recursal, provocando a manifestação de um segundo colegiado sobre tema já apreciado e decidido, sob pena de desvirtuar o sistema dos Juizados Especiais. Sobre a questão, colhe-se julgado de nossa Corte de Justiça: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ABORDAGEM POLICIAL ILÍCITA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURADA. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL. I.CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela Defesa contra decisão monocrática por meio da qual o habeas corpus não foi conhecido em razão de sua manifesta inadmissibilidade. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em verificar se o julgamento proferido pela Turma Recursal está eivado de manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a admissão do habeas corpus. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício. 4. Ao que se extrai dos autos originários, o desacolhimento do recurso de apelação da ré, com a subsequente manutenção da sentença que condenou a ora paciente, restou devidamente fundamentado, tendo a Turma Recursal enfrentado expressamente a questão da abordagem policial. 5. A alegação da impetrante no sentido de que a abordagem foi ilícita em razão da ausência de fundadas razões, por si só não é capaz de configurar ilegalidade ou teratologia do decreto condenatório, revelando, na realidade, inconformismo da defesa técnica com a tese acolhida pelo Órgão Julgador. Até porque, como destacado no julgado que ora se impugna a abordagem policial restou ocorrida no estrito cumprimento do dever legal. 6. Desse modo, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da presente ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal, sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1939018, 0740898-08.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) Portanto, se não há ilegalidade ou teratologia na decisão emanada da Turma Recursal, não há como se proceder à nova análise de questões já decididas pelo Colegiado competente, como pretende a Defesa. As questões trazidas na presente impetração deveriam ser discutidas em recuso próprio, não podendo a impetrante se valer do habeas corpus para tal finalidade. Com essas considerações, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno dessa Corte, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator